Tribunal: TJSP
Processo: 1018654-97.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidores Públicos Estaduais. Recálculo do adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais. Inteligência do artigo 129, da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídas as vantagens que já contenham tal adicional em sua base de cálculo e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Art. 37, XIV, da Constituição Federal e art. 115, XVI da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidores Públicos Estaduais. Recálculo do adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais. Inteligência do artigo 129, da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídas as vantagens que já contenham tal adicional em sua base de cálculo e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Art. 37, XIV, da Constituição Federal e art. 115, XVI da Constituição Estadual. Ofensa. Inocorrência. Lei n.o 11.960/09. Parcial aplicação, apenas quanto ao índice aplicado aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais. Sentença reformada. Apelação provida.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, do CPC. Identidade das matérias e ausência de divergência entre a decisão proferida por esta Relatoria e a que consta do Recurso Extraordinário paradigma (RE n.o 870.497/SE - Tema n.o 810, do STF). Mantido o v. acórdão que deu provimento ao recurso dos autores.